Tribunal: CARF
Processo: 35138.000067/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35138.000067/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.777 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2005
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N.o 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência até o período de 11/2001, inclusive, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35138.000067/2007-58
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35138.000067/2007-58

excluir da base de cálculo os valores pagos a título de seguro de vida e de previdência
complementar.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 409, e seguintes, por
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A., contra o Acórdão de Decisão-Notificação (e-fls.
399, e seguintes) que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória,
referente ao período de apuração 01/01/1996 a 31/03/2005, em razão de infração ao dispositivo
previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, combinado com art. 225, IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, tendo em vista a constatação de que a empresa
apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdência, aplicando-
se multa no valor de R$ 278.566,24, correspondendo a 100% do valor da contribuição devida e
não declarada, e que observou o limite mensal previsto no parágrafo 4o do art. 32, da Lei
8.212/91.
As omissões ocorridas dizem respeito a não declaração das obrigações acessórias
decorrentes do não recolhimento da obrigação principal sobre rubricas sobre seguro de vida,
abonos, e previdência privada complementar pagas aos seus segurados, onde a fiscalização
entendeu que não foram estendidas a todos os empregados da recorrente.
Nas e-fls. 409 e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
apresentando em apertada síntese o seguinte:
i)
Alega decadência parcial dos períodos objeto da presente ação fiscal
ii)
No mérito, alega que os fatos verificados pela fiscalização, constantes das
rubricas fiscais, não correspondem a fatos geradores da contribuição
previdenciária, e portanto, não há falar na obrigação acessória de declará-
las em GFIP, devendo ser afastada a penalidade aplicada nessa autuação;
iii)
O obrigação acessória de declarar verbas sobre seguro de vida nas
respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e informações Sociais – em
GFIP, não deveriam compor a base de calculo das contribuições
previdenciárias, não correspondendo ao salário-contribuição;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35138.000067/2007-58

iv)
De igual forma o abono especial único, abono emergencial e abono
excepcional não devem servir como base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
v)
No que diz respeito ao plano de previdência privada complementar, a
recorrente alega que possui bases diferenciadas de acordo com o cargo do
funcionário, mas que é disponibilizado à totalidade de seus empregados;
vi)
Solicita aplicação do art. 112 do CTN, já que existiu dúvida de
interpretação do art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91, no que diz respeito ao
recolhimento das rubricas exigidas.
Nas e-fls. 470 e ss, foram apresentados pela Fazenda Nacional Contrarrazões ao
recurso da contribuinte.
Nas e-fls. 474 e ss, foi proferida a solicitação de diligência para sobrestar o feito,
em razão de que o processo principal não teria sido julgado ainda, da qual foi invocado conexão
entre os fatos autuados.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias gerou penalidade.
Diante da conexão dos processos e sobrestamento, o processo está apto para ser
julgado, mas que deve ser parcialmente cancelada a presente autuação, tendo em vista a
procedência dos Recursos Voluntários dos processos principais, no que diz respeito às rubricas
seguro de vida e previdência privada complementar, cancelando-se as autuações.
Já no que tange à rubrica abonos, esse foi dado parcial provimento para acolher
apenas a decadência até a competência 08/2001, mantendo-se a exigência das contribuições
sobre a referida rubrica, segundo consta das informações das e-fls. 510-511 (processos
35138.000064/2007-14
–
Seguro
de
vida;
Processos
35138.000065/2007-69
e
13603.001415/2007-38 - previdência privada complementar; e 36918.003746/2006-83, Abonos
Liberais), segundo consta da e-fl. 510.
Quanta à rubrica mantida pelo processo principal 36918.003746/2006-83,
conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar ou apresentou
GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV , §5, o da Lei n°
8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35138.000067/2007-58

"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
DA DECADÊNCIA PARCIAL SUSCITADA
Diante da rubrica abonos mantidas na autuação principal, alegação de decadência
sobre as obrigações acessórias também deve ser analisada.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
A presente autuação se trata de obrigação acessória, e que deve respeitar a Súmula
CARF n.o 148, in verbis:
Súmula CARF no 148:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35138.000067/2007-58

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, o Período de apuração da autuação é de 01/01/1996 a 31/03/2005, e a
contribuinte foi intimada do auto de lançamento 29/04/2006, e levando em consideração a
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, as competências de 01/1996 até 11/2001 (inclusive)
estão decaídas, já que a competência de 12/2001 pode ser exigida no ano seguinte a que poderia
ser lançado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja excluída da base de cálculo as rubricas que dizem
respeito ao segura de vida e previdência privada complementar, diante do cancelamento das
autuações principais, bem como para reconhecer a parcial decadência, no que diz respeito às
competências de 01/1996 até 11/2001 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 532
DF CARF MF
Original